Tribunal: TJMT
Processo: 1005537-06.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005537-06.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO - CPF: 013.667.031-89 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), LASA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA - CNPJ: 30.024.689/0001-55 (EMBARGANTE), SAYONARA GOMES DA CONCEICAO - CPF: 022.932.812-13 (EMBARGANTE), LARISSA CAROLINE FASSBINDER - CPF: 047.927.311-19 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE - CNPJ: 23.623.636/0001-95 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO.

I
. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento que negou efeito suspensivo a embargos à execução.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada contém omissão, contradição ou obscuridade que justifique sua modificação, inclusive com eventual concessão de efeitos infringentes ao julgado.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, têm cabimento para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

O voto reconhece que os embargos não evidenciam qualquer um desses vícios, configurando mera tentativa de rediscussão do mérito. A jurisprudência pacífica estabelece que os embargos não se prestam à modificação do julgado sem a demonstração de vícios formais.

IV. Dispositivo e Tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada. 2. Ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Lasa Representações e Comércio Ltda. e Outros
, em face do acórdão proferido por esta c. Terceira Câmara de Direito Privado, nos autos do agravo de instrumento, que negou-lhe provimento, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Nas razões recursais, os embargantes aduzem que a decisão colegiada padece de omissões relevantes, aptas a comprometer a prestação jurisdicional plena, em especial por não ter apreciado suficientemente os seguintes pontos: (i) a existência de cláusulas abusivas no contrato de crédito bancário; (ii) a iliquidez do título executivo; (iii) a ausência de clareza na planilha de débito apresentada, sobretudo quanto aos índices de correção monetária, termo inicial e final da incidência dos encargos, e periodicidade da capitalização dos juros; (iv) a configuração de excesso de execução a demandar perícia contábil especializada; (v) o risco de dano grave à continuidade das atividades empresariais das embargantes; e (vi) a plausibilidade das teses invocadas, aptas a ensejar a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, mesmo diante da ausência de garantia integral do juízo, à luz do art. 919, §1º do CPC.

Sublinham, ainda, que os embargos são manejados não com o intuito procrastinatório, mas com a finalidade de aclarar pontos obscuros e prequestionar a matéria para fins de eventual interposição de recursos excepcionais.

Ao final, pugnam pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de suprir as omissões apontadas e conferir efeito suspensivo aos embargos à execução.Decorrido o prazo legal, não houve apresentação de contrarrazões pelo embargado.

É o relatório.

Cuiabá, 21 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia à análise da existência de eventuais vícios de omissão no v. acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelas ora embargantes e julgou prejudicado o agravo interno, ante a superveniente perda de objeto, decisão esta que ora se busca aclarar por meio dos presentes aclaratórios.

Sustentam as embargantes que o acórdão embargado teria incorrido em omissão quanto à apreciação de diversas alegações formuladas na origem e reiteradas no agravo, a saber: (i) a existência de cláusulas contratuais supostamente abusivas; (ii) a ausência de liquidez do título executivo extrajudicial; (iii) a falta de clareza e transparência na planilha de débito apresentada pela instituição financeira embargada; e (iv) a ocorrência de excesso de execução, cuja apuração, alegadamente, demandaria análise pericial complexa.

Com a devida vênia, os argumentos expendidos não prosperam.

É consabido que os embargos de declaração têm por finalidade específica sanar vícios formais da decisão judicial – obscuridade, contradição, omissão ou erro material – nos exatos termos do art. 1.022 do CPC. Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito da controvérsia, tampouco à renovação de fundamentos já enfrentados pelo órgão colegiado, como ora pretendem as embargantes.

No caso concreto, verifica-se que todos os pontos suscitados pelas embargantes foram pormenorizadamente examinados e repelidos por esta Câmara, à luz dos requisitos exigidos para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, disciplinados pelo §1º do art. 919 do Código de Processo Civil.

Com efeito, o v. acórdão embargado expressamente consignou que os fundamentos apresentados pelas agravantes – centrados em questionamentos sobre encargos contratuais, capitalização de juros e alegado excesso de execução – carecem de demonstração idônea e inequívoca, o que os torna despidos da plausibilidade necessária para autorizar a medida excepcional.

Ressaltou a ausência de garantia do juízo constitui, por si só, óbice intransponível ao deferimento do pleito suspensivo, ressalvadas hipóteses excepcionais que demandam robusta demonstração de risco irreparável, circunstância não verificada nos autos.

Destacou que a matéria objeto dos embargos à execução demanda dilação probatória e não obsta, nesta fase, a higidez do título executivo extrajudicial, revestido de presunção relativa de liquidez, certeza e exigibilidade.

Nessa linha, reafirma-se que a alegação de existência de cláusulas abusivas no contrato bancário, bem como de iliquidez do título ou de excesso de execução, constitui matéria controvertida a ser apreciada no juízo de origem, no bojo da instrução dos embargos à execução, e não enseja, por si só, a concessão de efeito suspensivo, mormente quando ausente prova inequívoca e garantia do juízo.

Portanto, o que pretendem as embargantes é a rediscussão do mérito da decisão colegiada, o que é vedado na estreita via dos embargos de declaração.

A proposito:

“
EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO
- AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO - EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022
). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
Precedentes do STJ”.
(RED n. 1018218-13.2022.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 27.03.23)

Ademais, no que tange ao pleito de prequestionamento, é certo que a mera menção a dispositivo legal não impõe ao julgador a obrigação de rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que os fundamentos lançados na decisão recorrida sejam suficientes para embasar sua conclusão, como no caso em apreço.

Assim, ausente qualquer vício no julgado, revela-se incabível a sua modificação por meio de embargos de declaração, ainda que com o fim de prequestionamento, nos moldes do que dispõe a Súmula 98 do STJ.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

Cuiabá, 21 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025